Tribunal: TJDFT
Processo: 0028864-30.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INAPLICÁVEL AO CASO. VEÍCULO DE PASSEIO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELA EXCELSA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. À ocasião do julgamento do Tema n. 546, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-123 Divulg 18-05-2020 Public 19-05-2020).

2. A despeito da declaração de constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pela Excelsa Corte quando do julgamento do Tema n. 546, excetuado o § 7o no tocante à expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, afigura-se que o aludido dispositivo não se aplica ao caso sub examine, conforme consignado por esta e. Turma Cível. Isso porque se verificou que o veículo de passeio objeto da autuação não apresentava os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e, portanto, depreende-se que a constitucionalidade da previsão legal não possui o condão de alterar o resultado do julgamento exarado no Acórdão n. 545576.

3. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.040, II, do CPC.